Tribunal: TJSP
Processo: 1007101-18.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que, em assembleia geral de condomínio, procedeu à leitura de carta apócrifa em que se narravam ilícitos cometidos pelos administradores do bem comum – Ajuizamento de interpelação judicial criminal pelos ora réus, demandando explicação sobre eventual crime contra a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora que, em assembleia geral de condomínio, procedeu à leitura de carta apócrifa em que se narravam ilícitos cometidos pelos administradores do bem comum – Ajuizamento de interpelação judicial criminal pelos ora réus, demandando explicação sobre eventual crime contra a honra, nos termos do art. 144 do CP – Exercício regular do direito de ação – Procedimento cautelar fundado em fatos incontroversos, e não em falsidade – Ausência de acusação criminal, ou do cometimento de ato ilícito por parte dos réus – Inteligência do art. 188, I do CC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007101-18.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CRISTIANE VALERIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados CONDOMÍNIO PORTAL DO IPÊS, IBRAHIM SALOMÃO JUNIOR,
MARCELO BRAYNER RIBERA VASQUE, JOSÉ SILVIO LA ROCCA, RODRIGO
CESAR PEREIRA, MAURO DE PAULA VASCONCELLOS, ADAILTON
APARECIDO DOS ANJOS e GEANDRÉ CAMPOS GONDIM.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
Apelação:
1007101-18.2017.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Juízo de origem:
8a Vara Cível
Juiz prolator:
Carina Roselino Biagi
Processo:
1007101-18.2017.8.26.0506
Apelante:
Cristiane Valeria Nogueira do Nascimento (Justiça
Gratuita)
Apelados:
Condomínio Portal do Ipês e Outros
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais

Sentença de improcedência Recurso da autora.
RESPONSABILIDADE CIVIL Autora que, em assembleia
geral de condomínio, procedeu à leitura de carta apócrifa em
que se narravam ilícitos cometidos pelos administradores do
bem comum Ajuizamento de interpelação judicial criminal
pelos ora réus, demandando explicação sobre eventual crime
contra a honra, nos termos do art. 144 do CP Exercício
regular do direito de ação Procedimento cautelar fundado
em fatos incontroversos, e não em falsidade Ausência de
acusação criminal, ou do cometimento de ato ilícito por parte
dos réus Inteligência do art. 188, I do CC. Recurso não provido.
VOTO No 21902
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 392/395, integrada às fls. 423/424, que julgou
improcedente a ação indenizatória por danos morais, relativa a
interpelação judicial por crime contra a honra.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
justiça.
A apelante sustenta ter comprovado o ato ilícito dos
réus ao ajuizarem interpelação criminal contra sua pessoa, em virtude de
alegada prática do crime de calúnia, pelo fato de ter lido carta anônima, em
assembleia do condomínio, que narrava a prática de ilícitos pelos
administradores do bem comum.
Aduz que a distribuição do processo criminal foi
desnecessária e abusiva, incorrendo propriamente em crime contra sua
honra, uma vez que não praticara ilícito penal pela leitura de declaração de
terceiro, sendo incontroversa a ciência dos réus acerca do anonimato das
acusações, como também a culpa e responsabilidade solidária do
condomínio pelo ato de seus prepostos.
Argumenta ter sofrido danos morais pela infundada
ação penal, a obstaculizar o exercício da profissão de vigilante, tendo em
vista o requisito imposto pelos empregadores quanto à ausência de registro
de processos criminais. Alega que o dano moral se verifica “in re ipsa”,
cujo valor pleiteado inicialmente em R$ 100.000,00 é razoável e
proporcional, capaz de desestimular a conduta lesiva.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
Transcrevo o relatório da sentença, para melhor
esclarecer os elementos do litígio e o desenvolvimento processual:
CRISTIANE
VALÉRIA
NOGUEIRA
DO
NASCIMENTO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
qualificada nos autos, ajuizou a presente ação declaratória
de reconhecimento de ato ilícito c.c. indenização por danos
morais, em face de CONDOMÍNIO PORTAL DOS IPÊS E
OUTROS, também qualificados nos autos, aduzindo que no
dia 10.04.2015, leu carta que informou ser anônima, na
Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio réu.
Assevera que leu a carta em voz alta, pois o texto era
anônimo e seu conteúdo era “do interesse de todos”.
Ocorre que os réus promoveram a abertura de
interpelação judicial criminal, buscando explicações na
esfera judicial sobre os fatos narrados pela autora que lhe
imputavam condutas criminosas. A requerente considera
que a interpelação judicial criminal foi abusiva e que,
mesmo
o
procedimento
tendo
sido
arquivado,
lhe
prejudicou a obter novo emprego. Requer, ao final, que os
réus sejam condenados solidariamente a pagar a autora
indenização por danos morais em valor a ser arbitrado.
Inicial instruída com procuração e documentos (fls.
22/145).
Decisão a fls. 146 deferiu a justiça gratuita.
Contestação
a
fls.
171/184,
na
qual
os
Corréus
Condomínio Portal dos Ipês, José Silvio, Ibrahim e Adailton
tratam preliminarmente da ilegitimidade do condomínio
para figurar no polo passivo da ação. No mérito, assevera
que a carta lida pela requerente continha acusações
graves, que configurariam calúnia e difamação, sendo que
tais alegações não foram provadas. Frisa que os síndicos e
demais réus do conselho, são mandatários do condomínio,
e não empregados, como afirmou a autora. Afirma que a
interpelação é, em verdade, pedido de explicação judicial e
direito
constitucional
de
defesa
sobre
acusações
infundadas e caluniosas, não configurando imputação
criminosa. Por fim, pontua que o réu Adailton é apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
prestador de serviços, não sendo morador ou membro do
conselho de administração. Requer a total improcedência
da ação.
Contestação a fls. 199/219, na qual o corréu Marcelo
alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois
esteve
na
mencionada
assembleia
apenas
como
representante legal da administradora do condomínio, não
participando do ajuizamento da interpelação criminal.
Requer a inépcia da inicial, pois ausente o valor do dano
moral. No mérito, pugna pela ausência de ofensa à honra
ou a imagem da autora e pelo descabimento do pedido de
reconhecimento de ato ilícito. Por fim, requer a
condenação da requerente por litigância de má fé.
Procuração e documentos a fls. 220/240.
Contestação a fls. 241/254. O corréu Geandré requer,
preliminarmente, a inépcia da inicial, pois descreve
genericamente os fatos e não possui pedido determinado.
Impugna o valor da causa e afirma que a interpelação
judicial não imputa crime a autora, mas somente esclarece
as acusações despropositadas. Requer a improcedência da
ação.
Réplica a fls. 270/280, 281/292 e 293/302.
O corréu Marcelo Brayner peticionou a fls. 303/304
informando que os documentos sigilosos de fls. 26/143
não estavam disponíveis para visualização, requerendo
prazo para se manifestar acerca dos mesmos.
Despacho
a
fls.
305
intimando
os
réus
para se
manifestarem sobre os documentos de fls. 26/145, e as
respectivas manifestações dos requeridos a fls. 310/314,
315/317 e 318/320.
Contestação a fls. 330/339 na qual o corréu Mauro relata
que a requerente não foi parte em processo criminal, mas
somente foi intimada a prestar esclarecimentos, e mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
assim, não o fez. Afirma que a autora não demonstrou os
danos sofridos pela interpelação judicial e requer a
improcedência da ação.
Contestação a fls. 341/356 na qual o corréu Rodrigo César
Pereira requer, preliminarmente, a inépcia da inicial. No
mérito, afirma que o requerido não deu causa a
acontecimento prejudicial à autora, e portanto, não há que
se falar em indenização por danos morais.
Réplica a fls. 371/38 e a fls. 381/391.
A narrativa autoral assenta que os réus pessoas
físicas, e o condomínio corréu por responsabilidade solidária, praticaram
ato ilícito ao ajuizar interpelação judicial criminal contra si, sendo tal
procedimento criminal desnecessário e infundado, arquivado sem
providências ulteriores. Alega ser evidente o não cometimento de crime,
por si, quando da leitura, em assembleia do condomínio, de denúncia
anônima acerca de ilícitos praticados pela administração, uma vez que
diversos condôminos pretendiam obter esclarecimentos sobre as alegações.
Sustenta, outrossim, que a abertura de procedimento
criminal pelos réus fez-se em ilícito penal contra sua honra, porquanto lhe
imputou crimes sem qualquer respaldo, fato esse que lhe acarretaria danos
morais “in re ipsa”, como por prejudicar o exercício da profissão de
vigilante.
O que se vê, no entanto, é a ausência de ato ilícito
por parte dos réus, os quais exerceram regularmente o direito de ação ao
ajuizar interpelação judicial, por inferirem o cometimento de crime, pela
autora, contra a honra dos administradores do condomínio, nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
facultados pelo artigo 144 do Código Penal:
Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere
calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode
pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las
ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde
pela ofensa.
O procedimento de interpelação judicial iniciado
pelos réus, respondido pela autora, e arquivado subsequentemente, é
instituto de natureza cautelar, cabível justamente em caso de dubiedade ou
ambiguidade acerca do cometimento do crime contra a honra, e não chega
a caracterizar acusação.
Dessa forma, mesmo sob a ótica do abuso do
direito, não se verifica o cometimento de ato ilícito por parte dos réus pelo
ajuizamento do referido procedimento cautelar, uma vez que a autora
reconhece ter praticado o ato descrito pelos interpelantes, de leitura da
carta apócrifa em que se imputavam ilícitos aos administradores do
condomínio, ainda que se discuta a ilicitude de tal fato.
Não há que se dizer, nesse sentido, em cometimento
de acusação infundada por parte dos réus, eis que não distorcida a verdade
dos fatos, nem praticado ato calunioso ou abusivo no decurso do pedido de
explicações em sede judicial, limitado ao debate acerca de eventual lesão
de direito, em exercício regular do direito de ação, nos termos garantidos
pelo artigo 5o XXXV da Constituição Federal.
Inexiste
ato
ilícito
caracterizador
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
responsabilidade civil dos réus, nos termos do artigo 188, I do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício
regular de um direito reconhecido;
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pretendida
indenização motivada por instauração de ação penal por
crime de calúnia, injúria e difamação em face dos
demandantes, sobrevindo arquivamento Propositura da
ação penal que reflete exercício regular de direito, ante a
ausência de dolo ou má-fé do demandado
Mero
aborrecimento, que não enseja reparação Danos morais
não configurados
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011607-97.2017.8.26.0001; Rel.
Ramon Mateo Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; j.
27/02/2020).
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Alegação de difamação e
calúnia cometidas pelos réus em relação ao autor.
Narrativa em interpelação judicial que contém excessos,
mas é restrita ao procedimento, no exercício da atividade
de advocacia. Dano moral não caracterizado. Impacto da
linguagem, mas que advém de animosidade litigiosa.
Indenização
indevida.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido, com observação. Bate-se o autor no conteúdo
de interpelação judicial, dirigida a terceiro, na qual alega
constarem menções caluniosas e difamatórias em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
nome.
A
imunidade
profissional
dos
advogados
subscritores tem garantia constitucional, embora não seja
absoluta e, conquanto a conduta seja reprovável e com
alusões
não
recomendáveis,
o
impacto
advém
da
animosidade litigiosa na defesa de interesses, não
ensejando reparação moral.
(TJSP; Apelação Cível 1126778-96.2017.8.26.0100; Rel.
Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; j.
17/10/2019).
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais
Réu que ofereceu queixa-crime imputando à autora a
prática de crimes de injúria, calúnia e difamação, fato que
teria ocasionado danos morais à autora Sentença que
julgou improcedente a ação Queixa-crime oferecida pelo
ora réu em razão do envio de e-mails que, segundo a
autora, teriam lesado sua honra objetiva e subjetiva

Queixa-crime oferecida com base em identificação de IP
Oferecimento de queixa-crime perante a autoridade
competente caracterizadora de exercício regular de direito
Ausência de "animus injuriandi vel diffamandi"
Não
caracterização de excesso Ação penal que resultou na
absolvição da autora por falta de provas Manutenção da
R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso de apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1003072-62.2016.8.26.0019; Rel.
Christine Santini; 1a Câmara de Direito Privado; j.
28/05/2018).
Mantida a sucumbência a desfavor da autora,
majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC, a serem repartidos igualmente entre os
réus, observados os benefícios da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007101-18.2017.8.26.0506
10
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator